Tribunal: TJPA
Processo: 0010000-81.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010000-81.2019.8.14.0049

APELANTE: LUIZ PEDRO DA SILVA NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

1. APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INÉPCIA DA DENUNCIA. REJEIÇÃO. Denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP. A denúncia elucida todos os elementos fáticos para configuração do fato principal, descrevendo detalhadamente as condutas criminosas do apelante, incabível a
inépcia
da exordial acusatória. Preliminar rejeitada.

2. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO DO ACUSADO. FORMALIDADES DO ART. 266 DO CPP. PRESCINDIBILIDADE. A inobservância do art. 266 do CPP, gera apenas nulidade relativa. A defesa não apontou o efetivo prejuízo sofrido pelo réu. Ademais, a questão resta preclusa, eis que não foi arguida em momento oportuno. Preliminar rejeitada.

3. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INCABÍVEL. CREDIBILIDADE DEPOIMENTO VÍTIMA. IMPROVIMENTO.

A vítima o reconhece como um dos autores do delito, descrevendo com riqueza de detalhes a ocorrência do crime, que somado a prova da materialidade (auto de apreensão e laudo de chassi),

confirmam o decreto condenatório. Condenação mantida.

4.

PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. INCABÍVEL. Evidente a presença do concurso de pessoas, amplamente comprovada a prática do crime em concurso de pessoas, com clara divisão de tarefas entre os acusados.

5. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE INCABÍVEL. P
ena-base aplicada no mínimo legal pelo Magistrado de 1º grau em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, não havendo como aplicar qualquer redução neste ponto na pena.

6. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPROVIDO. A pena final do apelante resultou em
08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão
, e, nos termos do artigo 33, §2 º,
‘a’
do Código Penal, deverá ser cumprida em regime fechado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por

LUIZ PEDRO DA SILVA NETO
, contra a r. decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel o condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I do Código Penal, imputando a pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime fechado e 21 (vinte e um) dias-multa.

Consta na denúncia que no dia 28 de agosto de 2019, por volta das 12h32min, a vítima Anderson Botelho Mamede trafegava em via pública quando fora abordado pelo apelante e John Carlos da Costa, que utilizando arma de fogo, anunciaram assalto e subtraíram uma motocicleta Honda CG 125 FAN ES, e empreenderam fuga. No dia 30 de agosto do mesmo ano, os assaltantes foram presos na posse da
res furtiva.

A denúncia foi devidamente recebida (ID5312121) e após tramitação regular o apelante foi condenado nos termos acima apontados.

Inconformado com o
decisum
condenatório o acusado manejou recurso, pugnando preliminarmente pela anulação do processo, diante da inépcia da denúncia, em razão de descrição genérica do fato imputado ao acusado, bem assim, por ausência de reconhecimento formal do apelante, nos termos do artigo 226 do CPP.

No mérito, requerer a absolvição do apelante, sob alegação de negativa de autoria e com base no princípio do
in dubio por reo
, além da redução da pena-base ao mínimo legal, exclusão da causa de aumento referente ao concurso de pessoas e fixação do regime de cumprimento de pena diferente do fechado (ID 5312154)

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, a fim de que sejam mantidas todas as disposições da sentença condenatória (ID 5312158).

O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, que opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 8932147).

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

1ª PRELIMINAR – INÉPCIA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP:

Preliminarmente, a defesa requer que seja declarado nulo o processo em razão da inépcia da inicial que teria descrito os fatos de forma genérica, desrespeitando o que determina o artigo 41 do Código de Processo Penal.

Em que pesem os argumentos defensivos, não prospera o pedido, pois no presente caso, consta na denúncia a ocorrência do fato típico, antijurídico e culpável, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, preenchendo assim os requisitos estabelecidos pelo artigo 41 do CPP (ID 5312120 - Pág. 2 e 4), de modo que resta devidamente compreensível os termos da acusação.

No caso dos autos não ficou demostrada a suposta deficiência na exordial acusatória, capaz de inviabilizar o direito de defesa do apelante ou mesmo causar-lhe prejuízo.

A denúncia para ser considerada inepta, deve omitir elementos fáticos essenciais à configuração do fato principal e que não possa ser suprida por outros elementos de prova antes da sentença final, o que não ocorreu na hipótese dos autos, sendo que a peça inaugural descreveu as condutas criminosas do apelante, conforme acima transcrito, não havendo que se falar, portanto, em
inépcia
da exordial acusatória.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL ? ART. 306 DA LEI Nº 9.503/97 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) -INEPCIA DA DENÚNCIA SUSCITADA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

-

IMPROVIMENTO. 1. A discussão acerca da inépcia da denúncia resta superada pela superveniência de sentença penal condenatória. Precedentes Jurisprudenciais Colacionados.

2. Quanto a insuficiência de provas, da análise dos autos, resta indubitavelmente comprovado a materialidade e autoria delitiva por todos os elementos probatórios evidenciados, a prisão em flagrante do recorrente, o Exame de dosagem alcóolica procedido e depoimento testemunhais constantes dos autos. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (2018.01240825-56, 187.663, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-03-27, publicado em 2018-04-02).

Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada.

2ª PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL DO RÉU:

De acordo com a defesa há dúvidas quanto à autoria delitiva pela ausência de reconhecimento formal do acusado sendo, portanto, o processo nulo pleno direito, pois não foram obedecidas as regras previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, eis que a autoria delitiva se baseou unicamente na palavra da vítima.

De início aponto que a anulação dos atos processuais sob fundamento no cerceamento de defesa, diante da inobservância do artigo 226 do Código de Processo Civil, conduzem à uma nulidade relativa, na medida em que não foram apontadas nas razões o efetivo prejuízo sofrido pelo recorrente. Precedentes do STJ e desta Egrégia Corte:

TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. [...] RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONDENAÇÃO LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA SEM A PRESENÇA DO PACIENTE. CERCEAMENTO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. [...] A jurisprudência desta Corte tem se posicionado no sentido da validade do reconhecimento fotográfico, desde que não seja utilizado de forma isolada, mas se coadune com os demais elementos constantes dos autos. VIII. Embora recomendável, a presença do acusado na audiência de instrução não é essencial para a validade do ato, eis que constitui nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação concreta do prejuízo, mormente se a oitiva das testemunhas foi acompanhada pelo defensor por ele constituído. IX. Nenhum ato será declarado nulo, se dá nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa X. Ordem denegada.

STJ – HC 223660/MG – Rel. Min. Gilson Dipp – Quinta Turma – J. em 01/08/2012.

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I e II, CP. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECONHECIMENTO DO ACUSADO POR FOTOGRAFIA NA FASE POLICIAL. RATIFICAÇÃO POR MEIO DO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. VALIDADE DA PROVA JUDICIALIZADA. ÁLIBI NÃO COMPROVADO. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO DA ARMA E DA IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS AGENTES PARA A CONFIGURAÇÃO DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA E DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE VÁRIAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU. 1. A autoria delitiva restou comprovada por meio dos depoimentos harmônicos e coerentes das vítimas durante a instrução criminal, bem como pela ratificação em juízo do auto de reconhecimento por fotografia do acusado confeccionado na fase inquisitorial, o que implicou judicialização da prova colhida na fase policial. A materialidade restou também configurada de forma indireta: durante a instrução criminal as vítimas descreveram com rigor de detalhes o contexto em que se desenvolveu a conduta delitiva; [...] 7. Recurso conhecido e improvido.

Apelação nº 2012.3.0052734, Rel. Des. Vera Araújo, julgado em 29/05/2012.

A questão suscitada está preclusa já que o apelante deixou de arguir a suposta nulidade no momento oportuno, por ocasião da audiência de instrução e julgamento ou mesmo em alegações finais, quando poderia contraditá-las através de sua defesa técnica, mas não o fez, permanecendo inerte.

Por outro lado, o depoimento da vítima é seguro e linear no sentido de que o apelante foi o autor do delito de roubo, afirmando em todos os momentos que seria capaz de reconhecer o agressor sem sombra de dúvidas, estando tal depoimento em harmonia com as provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa no decorrer da instrução processual e possuindo valor probatório. Diante do exposto, rejeito a preliminar.

3. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
:

Extrai-se dos autos que em 28/08/2019, por volta das 12h32min, a vítima Anderson Botelho Mamede, estava conduzindo sua motocicleta Honda CG 125 Fan ES, 2011/2011, pelo Ramal da Quinta Nova, Rua Aratanha, próximo à Cohab, quando dois indivíduos em uma bicicleta, posteriormente identificados como sendo o ora apelante e seu comparsa, aproximaram-se do ofendido e em posse de uma arma de fogo, anunciaram o assalto, subtraindo a motocicleta do mesmo.

Após o crime contra o patrimônio a vítima compareceu a Delegacia de Polícia, a qual informou dos fatos e as características dos autores do delito, conforme o Boletim de Ocorrência n° 76/2019.102805-6. Na data de 30/08/2019, o ofendido tomou conhecimento de que a sua motocicleta havia sido apresentada em Sede Policial, juntamente com dois nacionais, os quais foram presos em decorrência da reiteração em cometimentos de delitos.

O ofendido foi até a Delegacia de Santa Izabel, ocasião em que reconheceu os réus como sendo os autores do crime contra o patrimônio do qual foi vítima. A conduta delituosa tipificada como crime contra o patrimônio, é duplamente qualificada, pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo.

De início aponto que a materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas nos autos, notadamente no auto de reconhecimento de pessoa

(ID 5312115 - Pág. 8 e 10), no laudo de perícia de chassi de veículo (ID 5312122 - Pág. 2) e nos relatos coesos e uníssonos da vítima, a qual, sem maiores contradições, reiterou em juízo seu depoimento prestado em sede inquisitorial, identificando o acusado como o responsável pela subtração de sua motocicleta, mediante grave ameaça, na forma baixo transcrita (trechos extraídos da sentença de ID 15312147):

vítima
ANDERSON BOTELHO MAMEDE
:
“Que estava voltando para casa, quando avistou os acusados em uma bicicleta; que, ao passar ao lado destes, foi surpreendido por um dos acusados; que o mesmo sacou a arma e lhe abordou; que desceu da moto e a entregou para os acusados; que registrou boletim de ocorrência em sede policial; que, na segunda-feira, viu os acusados na televisão praticando um assalto em um posto de gasolina na PA 140 e os reconheceu; que a motocicleta utilizada na prática delitiva pelos assaltantes era sua; que se dirigiu à delegacia; que os acusados foram presos em suas residências e a moto estava estacionada em frente à residência dos acusados; que foi abordado com um revólver prateado pelos acusados; que os reconheceu em sede policial.”

acusado
LUIZ PEDRO DA SILVA NETO
:
“Que não possui amizade com John Carlos; que nega a prática delitiva imputada contra si; que a polícia invadiu a casa ao lado em que este estava e encontrou o veículo da vítima; que a casa era abandonada; que foram detidos e levados pela polícia para a casa abandonada; que negou ser o dono do veículo; que ao ser questionado acerca das imagens televisionadas sobre o assalto ao posto de gasolina, exerceu seu direito constitucional de permanecer calado; que foi conduzido à Depol; que não estava em posse de nenhuma substância ilícita.”

Por tudo quanto exposto verifica-se que não prospera a tese de negativa de autoria, na medida em que o depoimento da vítima é seguro e linear no sentido de que o apelante foi o autor do delito de roubo, confirmando tanto na fase inquisitorial com na judicial o reconhecimento do o agressor e
vem respaldada por outros elementos probatórios constantes nos autos
, não havendo como reconhecer a tese de absolvição. Neste sentido são os julgados:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 2º, I e II DO CPB. ABSOLVIÇÃO ANTE A FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE. A PALAVRA DA VÍTIMA E OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS, REVESTEM-SE DE VALOR PROBANTE E AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO À AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. I - Restaram comprovadas pelo depoimento da vítima, que tem relevância no presente caso, e das testemunhas, a autoria e a materialidade do delito. II São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas, tal como se dá no caso sob exame. Precedentes jurisprudenciais. [...] Recurso conhecido, mas não provido. Unânime

TJPA, AP 2013.3.014313-6, Desª Rel. Vera Araújo de Souza, 1ª CCI, julgado em 12/11/2013.

Dessa forma, os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, com relação do réu, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório, e, consequentemente improvido o recurso defensivo nesta parte.

4. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE CONCURSO DE PESSOAS – ARG. 157, INC. II DO CÓDIGO PENAL:

A defesa do apelante objetiva através do presente recurso a exclusão da majorante de concurso de pessoas, asseverando para tanto que não houve
liame subjetivo entre o apelante e o partícipe.

Em que pesem os argumentos recursais, ao contrário do que alega a defesa, amplamente provado a presença do concurso de pessoas, eis que o contexto probatório confirma de forma segura que a execução do delito se deu através de duas pessoas, que em comunhão de desígnios e divisão de tarefas.

Conforme acima transcrito, a denúncia narra que dois indivíduos em uma bicicleta, posteriormente identificados como sendo o apelante e seu comparsa, aproximaram-se do ofendido e em posse de uma arma de fogo, anunciaram o assalto, subtraindo a motocicleta do mesmo. Após praticarem o assalto, fugiram do local, mas foram posteriormente localizados pela Polícia, que logrou êxito em prender ambos os acusados, ainda na posse do objeto roubado.

Veja-se, ainda, trecho do depoimento da vítima em Juízo confirmando a ocorrência da modalidade criminosa através de concurso de pessoas, in verbis:

“Que estava voltando para casa, quando avistou os acusados em uma bicicleta; que, ao passar ao lado destes, foi surpreendido por um dos acusados; que o mesmo sacou a arma e lhe abordou;

Nesses termos, a prova dos autos confirma que o roubo foi consumado com a participação efetiva de ambos os envolvidos, conforme bem delineado na sentença condenatória,
in verbis
:

“DO RECONHECIMENTO DO CONCURSO DE AGENTES Presente a majorante do concurso de pessoas, pois o crime foi perpetrado por mais de um indivíduo em unidade de desígnios, conforme se abstraí do depoimento da vítima.”

Dessa forma, restou comprovada a prática do crime em conjunto pelo apelante e seu comparsa, através do reconhecimento da vítima que está em harmonia com as demais prova dos autos, sendo necessária a manutenção do concurso de pessoas. Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.

1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ARTIGO 386, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: IMPOSSIBILIDADE.

1. HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS HÍGIDOS E IDÔNEOS, APTOS PARA A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

2. AUTORIA E MATERIALIDADE LASTREADA NAS PROVAS PRODUZIDAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, EM ESPECIAL PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, NA FASE POLICIAL, CORROBORADO PELO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS E DOS AGENTES POLICIAIS, NA FASE JUDICIAL, NÃO HAVENDO DÚVIDAS QUANTO A PARTICIPAÇÃO DO ORA APELANTE NO DELITO SOB JULGAMENTO.

3. AINDA QUE AS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP NÃO TENHAM SIDO OBSERVADAS, VERIFICA-SE QUE A CONDENAÇÃO NÃO SE LASTREOU UNICAMENTE NESTE PROCEDIMENTO, TENDO EM VISTA QUE O APELANTE FORA PRESO EM FLAGRANTE DELITO, TENDO SIDO RECONHECIDO PESSOALMENTE PELA VÍTIMA, E POSTERIORMENTE CONDUZIDO À DEPOL PARA OS PROCEDIMENTOS CABÍVEIS, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial DO STJ. (HC nº 598.886/SC).

4. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL: P (8994035, 8994035, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-04, Publicado em 2022-04-13)

Assim, mantenho a causa de aumento prevista no artigo 157, II do Código Penal, eis que efetivamente provado o concurso de pessoas.

5. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL:

No mérito, a defesa objetiva a revisão na dosimetria da pena, com a redução da pena-base, ao mínimo legal.

De início verifico que a pena-base foi aplicada no mínimo legal pelo Magistrado de 1º grau em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, não havendo como aplicar qualquer redução neste ponto na pena.

6. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA:

No que concerne ao pedido de alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto, igualmente não prospera, eis que a pena final do apelante resultou em
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e, nos termos do artigo 33, §2 º,
‘a’
do Código Penal, deverá o mesmo cumprir pena em regime fechado, não merecendo retoques.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço
e
nego provimento ao apelo, mantendo-se a decisão vergastada em todos os termos.

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 25/05/2022